Tribunal: CARF
Processo: 10530.725778/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725778/2014-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.593 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
MATÉRIA
NÃO
ALEGADA
EM
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
As alegações recursais levantadas apenas em sede de julgamento de segunda
instância não devem ser conhecidas, dadas as regras preclusivas que
disciplinam o contencioso administrativo fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
Quando o questionamento da multa de ofício se atém à matéria de índole
constitucional, aplica-se a Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DECADÊNCIA. ITR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
O prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo ao ITR,
imposto sujeito ao lançamento por homologação, deve ser contado com base no
art. 173, inciso I, do CTN, caso não esteja comprovada a existência de
pagamento antecipado.
SUJEITO PASSIVO DO ITR. PROPRIETÁRIO.
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha
relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador
da obrigação tributária. Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o
titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo facultado
ao Fisco exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725778/2014-02
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725778/2014-02

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às matérias arbitramento do VTN e multa excessiva, e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Samis
Antonio de Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson. Ausente o conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros, substituído pelo conselheiro Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DF) - DRJ/BSB, que julgou procedente lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2009, relativo ao imóvel
“Fazenda Bom Jesus” (NIRF 6.500.447-7) com área total declarada de 4.240,7 ha, localizado no
município de Riachão das Neves - BA.
A contribuinte foi intimada a comprovar a área de produtos vegetais e o VTN
declarados, não logrando o fazer após sucessivas intimações e deferimentos de pedidos de
prorrogação de prazo para atendimento das solicitações.
De sua parte, a fiscalização intimou e oficiou o Cartório de Registros de Imóveis e
Hipotecas da Comarca de Riachão das Neves/BA (fls. 32/37) para apresentar cópia atualizada da
Matrícula e Certidão de Inteiro Teor de 25 (vinte e cinco) imóveis rurais relativos a processos de
ação fiscal em tramitação, incluído 4 (quatro) imóveis cadastrados em nome da contribuinte,
localizados naquele município, no que foi devidamente atendida em 2014, conforme cópia
atualizada de matrícula à fl. 40.
Não havendo sido apresentados os elementos de prova exigidos, foi glosada a área
de produtos vegetais e arbitrado o VTN pelo SIPT, do que resultou a autuação ora questionada.
Apesar de impugnada, por meio de aduções versando principalmente sobre
questão de sujeição passiva e nulidade, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau,
no qual foi ainda destacado que a glosa da área de produtos vegetais e do VTN arbirado não foi
contestada. O acórdão então exarado (fls. 91/105) teve a seguinte ementa:
DO FATO GERADOR. DO SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano. O sujeito
passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta
com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação tributária.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o
seu possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem benefício
de ordem, de qualquer deles.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725778/2014-02

DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DA IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DAS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DAS
ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E DO VTN ARBITRADO
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Nos termos do art. 17 do
Decreto n° 70.235/1972, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada, tomando-se definitivo o lançamento correspondente.
DA MULTA DE 75%
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
DO DOMICILIO TRIBUTARIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA AO PROCURADOR. INDEFERIMENTO
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
cadastrais. Dada a e existência de determinação legal expressa em sentido contrário,
indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 06/04/2018 (fls. 146/172), no qual
aduz, em síntese, que:
- o crédito tributário está decaído;
- nunca foi proprietário do imóvel em tela, pois o negócio jurídico somente se
aperfeiçoaria com a tradição, tendo inclusive feito distrato da promessa de compra e venda em
2014;
- é impossível o arbitramento do VTN de acordo com o SIPT;
- a multa aplicada é confiscatória.
Finaliza pedindo a decadência ou, ainda, a desconstituição do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo, porém deve ser apenas em parte conhecido.
Há que se notar que, conforme bem frisado na vergastada, a interessada não verteu
em sua impugnação nenhuma razão específica quanto ao VTN, muito menos quanto a eventual
impropriedade de seu arbitramento pelo SIPT. Tanto que, naquele julgamento, a questão restou
assentada como matéria não impugnada.
Frise-se que a recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725778/2014-02

aos arts. 14 a 17 do Decreto 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só
agora aduzir os questionamentos referidos.
Nesse sentido, vide os Acórdãos de nos 2402-005.971 (j. 12/09/2017), 3802-
004.118 (j. 25/02/2015), 1802-001.150 (j. 15/03/2012), 3401-002.142 (j. 26/02/2013), 3201-
001794 (j. 15/10/2014), 2202-003.577 (j. 21/09/2016), e 1803-000.777 (j. 27/01/2011).
Assim, não cabe o conhecimento do arrazoado sobre o impossibilidade de
arbitramento pelo SIPT, pois de acordo com a sistemática processual vigente, é vedado ao
recorrente inovar nas razões ou pleitos recursais, haja vista ter ocorrido preclusão consumativa.
Frise-se, ainda, que a alegação do caráter confiscatório e excessivo da multa
também não merece conhecimento, por ingressar tal argumento na trilha da suposta
inconstitucionalidade de seu suporte legal, o art. 44 da Lei no 9.430/96, o que atrai a incidência
no caso do art. 26-A do Decreto no 70.235/72, e da Súmula CARF no 2, esta por força do art. 72
do RICARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Merece outra sorte a preliminar de decadência levantada somente em segunda
instância, já que, por ser matéria de ordem pública, deve ser conhecida.
O prazo decadencial que rege o lançamento dos tributos sujeitos ao lançamento
por homologação, tais como o ITR, foi objeto de apreciação por parte da 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no REsp no 973.733/SC. Julgado em 12/08/2009, em sede de recurso
repetitivo (art. 543-C do Código de Processo Civil então vigente), o respectivo acórdão traz a
seguinte ementa, parcialmente transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN. IMPOSSIBILIDADE. PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem
a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel.Ministro Luiz
Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
(...)
Segundo as palavras extraídas do voto do relator, Ministro Luiz Fux:
Assim é que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito
tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725778/2014-02

em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito.(grifos meus e do original)
O STJ, desse modo, se posicionou no sentido de que a atividade objeto de
homologação pela autoridade administrativa, nos termos do art. 150 e §§ do CTN, tem por objeto
o pagamento antecipado do tributo, ainda que em montante menor que o devido, e não outro
eventual proceder do contribuinte correlacionado com a apuração do fato gerador.
A tese jurídica firmada no precedente em questão é de observância obrigatória
para este Colegiado, por força do § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF - Portaria MF no 343/15). Note-se que a jurisprudência da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) também vem reiteradamente se pronunciando nesse sentido, conforme
evidenciam, ilustrativamente, os acórdãos do Pleno de no 9900-000.227 (p. 09/05/2014) e no
9900-000.278 (p. 01/04/2014).
Inexistindo dolo, fraude, ou similar, e ocorrendo a antecipação de pagamento,
deve ser aplicado o § 4o do art. 150 do CTN. Também com relação ao débito que não foi
confessado e que teve de ser apurado de ofício pela fiscalização, e para o qual não houve
qualquer pagamento, não se constata as condições para a aplicação do prazo do art. 150, § 4o, do
CTN, visto não haver o que ser submetido à homologação pelas autoridades tributárias.
O tema não é estranho ao CARF, cabendo mencionar que, em que pese tratar-se
de matéria controvertida, são vários os precedentes no sentido ora exposto, valendo citar, dentre
outros, o acórdão de no 1302-003.391 (mar/19), e o acórdão do Pleno de no 9900-000.275
(dez/11), do qual colho o seguinte excerto:
Com esses esclarecimentos, podemos enfrentar agora a situação em que (a) há previsão
legal de pagamento antecipado, (b) não há pagamento, (c) não há constatação de dolo,
fraude ou simulação, porém, (d) existe declaração prévia do débito a ser lançado. Nesse
caso, de acordo com o item "1" da ementa do RESP n.o 973.733 - SC, não é necessário
que se conte o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ser efetuado. Isso, por uma questão muito simples: a
declaração a que se refere o item sob comento é aquela que tem a natureza de confissão
de dívida e, com o debite confessado, é despiciendo qualquer lançamento, posto que ele
pode ser imediatamente executado e, com essa declaração, inicia-se o prazo
prescricional de cobrança.
Totalmente equivocado é tentar concluir que, não sendo necessário que o prazo
decadencial se conte a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ser efetuado, aplicar-se-ia como termo inicial da contagem do prazo
decadencial o fato gerador.
Maior confusão ainda é a de, frente à situação em que há declaração apenas
parcial do débito, sem qualquer recolhimento, não aplicar como termo inicial da
contagem do prazo decadencial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ser efetuado. Nessa situação, temos totalmente atendido o
antecedente lógico (a) há previsão legal de pagamento antecipado, (b) não há
pagamento, (c) não há constatação de dolo, fraude ou simulação e (d) não existe
declaração prévia do débito a ser lançado. Assim, ocorrendo a condição antecedente
lógica, é necessária a aplicação do conseqüente, com a contagem do prazo
decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ser efetuado. (grifei)
Na espécie, não há quaisquer provas nos autos de que a recorrente tenha efetuado
recolhimento, antes da ação fiscal, do imposto devido informado na DITR. De fato, a interessada
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725778/2014-02

trouxe apenas cópia de PER/DCOMP, na qual é apontado que estaria compensando o débito de
ITR tal como informado em DITR. Todavia, nos termos do art. 156 do CTN, pagamento e
compensação são formas distintas de extinção de crédito tributário, não se consubstanciando tal
documento em prova de pagamento antecipado a atrair a aplicação do art. 150, § 4o do CTN.
Nessa esteira, deve então ser aplicado no particular o inciso I do art. 173 do CTN,
cabendo ser observado que, tratando-se no caso do exercício 2009, tem-se que o fato gerador do
tributo ocorreu no dia 1o/01/2009. Assim, verifica-se que o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado é o dia 1o/01/2010, estendendo-se o direito
de a autoridade administrativa constituir crédito tributário até 31/12/2014.
Havendo sido a contribuinte cientificada da autuação em 27/10/2014 (fl. 8),
constata-se que o lançamento não está decaído, devendo ser rejeitada a pretensão recursal quanto
a esse tópico.
A título de mérito, a recorrente alega, em resumo, não ser proprietária do imóvel,
que tampouco teve sobre ele posse ou domínio útil, pois a propriedade não lhe foi entregue, não
ocorrendo tradição, tanto que houve distrato da promessa de compra e venda em 2014.
Sem razão a contribuinte.
Como é cediço, e devidamente regrado nos arts. 1227 e seguintes do Código
Civil,ocorrendo o registro imobiliário do título translativo, a aquisição da propriedade gera
eficácia perante terceiros e resta consumada a tradição, a despeito de considerações sobre o uso e
gozo efetivo da propriedade pelo comprador.
No particular, o documento de fl. 40 do Ofício do Registro de Imóveis do
município de Riachão das Neves – BA atesta que o imóvel em questão é de propriedade da
interessada desde 2002, não constando qualquer apontamento de retificação ou anulação de tal
registro.
Eventual distrato do contrato aquisitivo realizado em 2014, ainda que levado a
registro, em nada afetaria a situação de proprietária do imóvel no exercício de 2009, e
consequentemente, de sujeito passivo do ITR, nos termos do art. 31 do CTN, c/c os arts. 1o e 4o
da Lei 9.393/96.
Vale mencionar, por oportuno, que de acordo com o informado pela instância de
piso, a contribuinte apresentou as DITR relativas ao imóvel regularmente, de 2002 até 2013, e
que o imóvel continuou cadastrado no CAFIR em seu nome até 2014, fatos que corroboram o
entendimento de que, no período examinado, era sua proprietária.
Não prosperam, assim, tais alegações recursais.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
matérias arbitramento do VTN e multa excessiva, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725778/2014-02

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital